Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO. PROVA DO PREJUÍZO. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO.
I – Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato se o agente não usou de ardil para convencer a vítima a lhe entregar o bem subtraído, de forma voluntária e consentida.
II – Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais, quando há pedido expresso e prova do prejuízo, devidamente submetida ao contraditório e ampla defesa.
III – Recurso conhecido e desprovido.